Tribunal: TJDFT
Processo: 0025537-29.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO E INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO DA TERRACAP. DEFERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE FATO SUFICIENTEMENTE DELINEADA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentenças que julgaram improcedentes a ação de reintegração de posse, a ação cautelar de atentado e o incidente de falsidade documental. 1.1. Pretensão dos autores de cassação ou reforma das sentenças.
2. Pedido de ingresso da TERRACAP no polo passivo da demanda – deferimento. 2.1. Inicialmente a sentença proferida pelo magistrado deve atingir somente as partes da ação, sendo essas autor e réu. Porém em situações específicas, um terceiro interessado poderá intervir, seja de forma espontânea ou provocada, desde que havendo um vínculo deste terceiro com o objeto litigioso, tenha algum interesse jurídico. Ocorre intervenção de terceiros, quando a sentença lhe atingir em algum direito. 2.2. De início, é importante frisar que a admissão da intervenção de terceiro no processo na modalidade assistência, exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico que de a ação seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, com a seguinte redação: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. 2.3. Verifica-se que o interesse que justifica a intervenção do assistente deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral. A solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, para que se permita a este intervir no processo – mantendo-se, no entanto como terceiro – com o intuito de obter decisão favorável ao assistido (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 3a edição da obra Código Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015). 2.4. Jurisprudência: “(...) I - A participação de terceiro, por meio da assistência simples, em um processo justifica-se pela possível repercussão que a tutela jurisdicional originária possa ter em sua esfera jurídica.” (20130020187853AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, DJE: 20/11/2013.) 2.5. Considerando-se as alegações em relação ao imóvel descrito na peça inicial, mostra-se possível possibilitar seu ingresso no polo passivo dos feitos, como forma de prevenir qualquer alegação de infringência ao devido processo legal.
3. Dos autos do Incidente de falsidade (Processo no 0025537-29.2000.8.07.0001). 3.1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.2. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 3.3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Juízo a quo foi diligente na condução do processo, mormente no que diz respeito à produção probatória e observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
4. Da ação de reintegração de posse e da ação cautelar de atentado (Processos ns. 0048157-35.2000.8.07.0001 e 0021177-41.2006.8.07.0001). 4.1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.2. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.3. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para aos autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.4. Como a presente matéria se confunde com o exame de mérito, a preliminar deve ser rejeitada.
5. Do mérito. 5.1. Do reconhecimento da posse sobre a área em litígio e da sua consequente reintegração. 5.2. Se anteriormente ao alegado esbulho, a área consistia em campo virgem, sem qualquer edificação, cercas ou benfeitorias, não há como se comprovar que os autores realmente exerciam a posse sobre o bem. 5.3. Como a prova testemunhal e o laudo pericial produzidos não foram capazes de comprovar de forma categórica a posse dos requerentes, afasta-se a alegação de reconhecimento da posse e da sua consequente reintegração.
6. Apelos improvidos.